Tribunal: STF
Processo: ARE 1545223
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Associação de servidores. Suspensão de repasse das contribuições. Ilegalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.